Tribunal: TJES
Processo: 0007327-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007327-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLITO JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ART. 157, § 2º, INCISO II (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Além da negativa do agente e o fato de que uma das vítimas não reconheceu o acusado em juízo, os depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na abordagem do recorrido e do seu comparsa, esse último responsável por “dispensar” a mochila contendo os aparelhos celulares subtraídos das ofendidas, só reforçam a ausência de certeza para que possa ser viabilizada a condenação.

2.
Em verdade, “a situação narrada nos autos revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime de roubo e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de cem culpados à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.).” (TJES; APCr 0006870-11.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. sentença de fls. 146/148, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo CARLITO JESUS DOS SANTOS quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes), do Código Penal, com base no disposto no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

De início, cumpre asseverar que a denúncia de fls. 01/01-v, narrou que:

“(...) na noite de 18 de abril de 2020, com ânimo de roubar, os DENUNCIADOS, SILAS RODRIGUES FONSECA (nome falso: Douglas dos Santos) e CARLITO JESUS DOS SANTOS, se aproximaram das vítimas Fernanda Bertanha e sua mãe Marizete Bertanha, quando estas se encontravam em um ponto de ônibus que fica próximo ao Banco do Brasil, situado na Av. Leitão da Silva, neste município de Vitória/ES, e, usando de grave ameaça efetivada dizendo que ‘iriam atirar nas duas’, as renderam e, em seguida, subtraíram seus respectivos aparelhos celulares, ambos da marca Samsung.

Já com os aparelhos celulares das vítimas, os DENUNCIADOS saíram do local e seguiram em direção a Papelaria Castorino Santana pela Av. Leitão da Silva. Após a saída dos DENUNCIADOS do local, as vítimas, ao encontrarem uma Guarnição da Polícia Militar, lhes relataram o ocorrido e os informaram das características dos seus algozes.

Com as informações das vítimas, os Policiais Militares saíram a procura dos DENUNCIADOS e os encontraram nas proximidades da Papelaria Castorino Santana já abordados por motoboys.

Ao perceberem a chegada dos Policiais Militares, o DENUNCIADO DOUGLAS (SILAS) jogou a mochila que trazia consigo em um terreno e junto com seu comparsa CARLITO empreendeu fuga do local, todavia, acabaram ambos contidos e detidos pelos Militares.

Ao realizarem a revista na mochila dispensada por DOUGLAS (SILAS), os Policiais Militares encontraram em seu interior os dois aparelhos celulares subtraídos das vítimas Marizete e Fernanda”.

Como dito, diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi absolvido quanto à prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes), do Código Penal, qual seja, roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Para tanto, o MM. Juiz sentenciante apoiou-se no fato da vítima, em juízo, ter esclarecido “que não foi possível visualizar os rostos dos autores do roubo.” Além disso, “como se não bastasse, o réu Carlito Jesus dos Santos, em juízo, negou qualquer participação no delito em questão”.

E não é só. “O policial WALLACE DA SILVA SANTOS afirmou, em juízo, que ‘o réu CARLITO estava acompanhado do acusado DOUGLAS no momento da prisão e um deles jogou uma mochila em um terreno, assim que avistou a viatura policial’. Por fim, para lançar mais dúvidas sobre a autoria, o outro policial, RONALDO ROCHA, disse, em juízo, ‘que não reconhece o réu CARLITO, presente ao ato, como uma das pessoas que foi presa no dia dos fatos’”.

Desse modo, o magistrado a quo entendeu“que dúvidas existem quanto à autoria dos fatos, não havendo provas suficientes para a condenação do acusado”.

Com base nesta conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação do acusado quanto ao crime pelo qual restou denunciado (art. 157, § 2º, inciso II (duas vezes), do Código Penal).

No ponto, sustentou que é irrelevante o fato de o policial militar não ter reconhecido o apelado como a pessoa detida no dia dos fatos, eis que “o acusado foi preso em flagrante, prestou depoimento em sede policial, teve seu nome registrado no boletim unificado e permaneceu preso durante toda instrução, sendo certo que foi a pessoa presa juntamente com Silas Rodrigues Fonseca, que se identificou como Douglas dos Santos”.

Por fim, afirmou também o
Parquet
de 1º grau, que “os fatos objeto da presente ação penal ocorreram em 18 de abril de 2020, enquanto o depoimento prestado pelo Policial Militar em juízo ocorreu em 26 de maio de 2021, mais de um ano após o fato, sendo perfeitamente compreensível que não se recorde das nuances, ainda mais se considerarmos as inúmeras ocorrências com as quais lida em seu dia-a-dia”.

Quanto ao não reconhecimento dos acusados por parte das vítimas, entende que deve-se levar em consideração que, além do fato de que ambos estavam com os rostos parcialmente cobertos, a conduta delituosa ocorreu por volta de 22 horas, conforme relatou a vítima Marizete Bertanha em juízo, o que torna bastante difícil a visualização do rosto dos acusados.

Sob tal enfoque, reputa válido destacar, em arremate, que após obter liberdade no presente feito, ante sua absolvição, Carlito Jesus dos Santos se encontra preso novamente nesta data, em razão da prática de crime contra o patrimônio no município da Serra/ES, pelo qual responde na Ação Penal tombada sob o número 0001360-55.2022.8.08.0048, perante a 4ª Vara Criminal da Serra/ES, tratando-se, portanto, de criminoso contumaz.

Pois bem. Ciente de tais considerações, entendo que não assiste razão ao órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição. Explico.

Assim como o ilustre magistrado sentenciante pontuou e a despeito das considerações relativas à prisão em flagrante do acusado, bem como da sua conversão em preventiva, certo é que nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório foi capaz de trazer a certeza necessária para a condenação e, por consequência, afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso concreto.

Conforme mencionado alhures, além da negativa do agente e o fato de que uma das vítimas não reconheceu o acusado em juízo, os depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na abordagem do recorrido e do seu comparsa, este último responsável por “dispensar” a mochila contendo os aparelhos celulares subtraídos das ofendidas, só reforçaram a ausência de certeza para que possa ser viabilizada a condenação de Carlito Jesus dos Santos.

Em verdade, “a situação narrada nos autos revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime de roubo e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de cem culpados à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.).” (TJES; APCr 0006870-11.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022).

Em idêntica orientação:

(...) 3. No caso em comento, a autoria delitiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, aproximadamente 1 mês após o crime e em total descompasso com o procedimento do art. 226 do CPP.
O reconhecimento não foi renovado em juízo, mas apenas ratificado em parte pela vítima, pois ela afirmou não reconhecer LEANDRO como coautor dos fatos. Com efeito, não foram declinados outras fontes independentes de prova para respaldar o édito condenatório. 4. Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
. 5. Recurso Especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal. (STJ; REsp 1.989.236; Proc. 2021/0147327-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/04/2022; DJE 26/04/2022).

Firme em tais premissas, importante destacar que não estou aqui a consignar que o delito não existiu ou que o acusado não esteve envolvido na empreitada criminosa. O que estou a sustentar é tão somente que, uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito.

Isso porque, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

In casu,
considerando a ausência de comprovação da autoria, tanto pelo depoimento de uma das vítimas, que não reconheceu o acusado, quanto pela palavra dos policiais militares, aliada à negativa de participação no crime sustentada pelo recorrido, entendo que a manutenção da absolvição de Carlito Jesus dos Santos é a medida que ora se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada respeitável sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)